Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA, APENAS NO TOCANTE À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
1. Configura julgamento ultra petita, hipótese de violação à regra da congruência externa, a decisão judicial que, em demanda de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, condena o locatário ao pagamento das contas de energia elétrica, se não deduzido o pedido correlato, na inicial, no bojo da qual anexou o locador memória de cálculo contemplando exclusivamente os valores, em atraso, devidos a título de aluguel.
2. O atraso no pagamento dos aluguéis não concede ao locador o direito de usar arbitrariamente das próprias razões, ameaçar o locatário ou praticar vias de fato em prejuízo deste. 2.1. Inexistindo, todavia, nos autos, elementos probatórios suficientes à caracterização da dinâmica fática narrada pelo locatário, não restam configurados os alegados danos morais, especialmente diante da possibilidade da prática de infrações penais, a serem adequadamente apuradas na esfera criminal, em cujo âmbito, inclusive, se abre a alternativa de fixação da compensação pleiteada, na hipótese de confirmação da materialidade e da autoria delitivas, a teor do disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.